Tribunal: TJDFT
Processo: 0032331-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032331-53.2016.8.07.0018 RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. A Lei no 5.105/2013 reestruturou a carreira de magistério público, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 17, inciso I e anexo VII da lei distrital, a tabela de vencimento previu o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/03/2013 até 01/09/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.105/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.105/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. 7. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios é o valor da causa, conforme artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, e 374, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que o acórdão impugnado desconsiderou as provas carreadas nos autos com relação às informações/planilhas do SEFAZ/DF, sobre a questão da dotação orçamentária. Afirma, o aresto recorrido diverge do precedente vinculante julgado no RE 905.357/RR (Tema 864). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sustentando a legitimidade da suspensão do aumento da remuneração da categoria, pois reajuste remuneratório foi convertido em lei sem a adoção das cautelas e estudos técnicos exigidos pelo aludido dispositivo legal, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis das Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, § 3o, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, e 374, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, por acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação de lei local. Logo a revisão do aresto, na via eleita encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ. No concernente à incidência, ao caso em comento, do RE 905.357 /RR (Tema 867), o acórdão que decidiu que não se amolda, pois o aludido recurso trata de revisão anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto que o caso sub judice cuida sobre descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei 5.105/2013. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, no que tange à apontada ofensa ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão, quando do julgamento dos embargos de declaração decidiu que restou “devidamente esclarecido que a LDO DE 2015, em seu anexo IV (Lei8 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169,§ 1o,incios II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO – Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais), pois não entende tratar-se de previsão genérica, mas de autorização legal para todas as categorias” (ID 27933707-Pág. 10). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o tema em debate requer a interpretação de lei local, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, pois acórdão impugnado assentou que “Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei parça o exercício em que ela é promulgada”, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003